Tribunal: CARF
Processo: 15746.720011/2023-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720011/2023-68
ACÓRDÃO
2102-003.753 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
A100 ROW SERVIÇOS DE DADOS BRASIL LTDAUNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
INEXATIDÃO MATERIAL.LAPSO MANIFESTO
A inexatidão material devida a lapso manifesto constatada no dispositivo
de acórdão embargado deve ser recebida como embargos mediante a
prolação de novo acórdão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o erro de escrita no Acórdão no
2102-003.429, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

RELATÓRIO
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela FAZENDA NACIONAL em face
em face de omissão e inexatidão verificadas no Acórdão 2102-003.429 da 2a SEÇÃO/1a
CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA em Sessão realizada em 7 de agosto de 2024, por considerar que
Fl. 6279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.753 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720011/2023-68
2
v. acórdão encontra-se eivado por inexatidão material devido a lapso manifesto ou erro de escrita
bem como omissão.
No primeiro ponto, discute-se a inexatidão material devida a lapso manifesto ou
erro de escrita, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF). O dispositivo prevê que inexatidões materiais ou erros de escrita e
cálculo devem ser corrigidos mediante a prolação de um novo acórdão. No caso concreto, a
imprecisão do voto vencedor gera incerteza sobre onde se encerram as argumentações do relator
designado e onde se inicia a citação de outros trechos doutrinários ou jurisprudenciais. Essa falta
de clareza compromete a coerência da decisão, pois impossibilita distinguir a fundamentação
própria do redator da mera reprodução de outros entendimentos, o que, segundo o artigo
mencionado, justifica a necessidade de um novo julgamento que corrija a falha.
Em seguida, a peça argumenta sobre a omissão na fundamentação do acórdão
vencedor. O relator designado limita-se a afirmar que não há elementos suficientes para
configurar fraude ou simulação sem, contudo, apresentar provas concretas ou uma análise
detalhada dos autos. Ao contrário, o voto vencido do Conselheiro José Márcio Bittes, bem
fundamentado e lastreado no Termo de Verificação Fiscal (TVF), expõe de maneira clara a
existência de fraude e simulação na exportação de serviços. Em contraposição, o voto vencedor
apenas se restringe a afirmações genéricas, sem demonstrar quais elementos afastariam a
configuração do dolo necessário para a qualificação da multa.
Dessa forma, a omissão na fundamentação compromete a segurança jurídica, pois a
ausência de motivação detalhada impossibilita a Fazenda Nacional de exercer seu direito de
recorrer adequadamente à instância superior. O princípio do livre convencimento do julgador
deve estar fundamentado em provas concretas e exposto de maneira clara, permitindo o controle
das decisões e garantindo transparência e coerência na aplicação da norma tributária.
Com base nesses argumentos, requer-se o saneamento das omissões e inexatidões
apontadas, com a prolação de um novo acórdão que esclareça os pontos obscuros e fundamente
adequadamente a decisão proferida. Requerendo provimento para:
a) Correção da inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita
apontada, proferindo novo acórdão, nos termos art. 117 do RICARF;
b) Seja sanada a omissão quanto a fundamentação e, caso entenda esse colendo
colegiado pela ausência de amparo probatório a justificar a retirada da
qualificação da multa, dê efeitos infringentes aos presentes embargos, de forma a
manter a qualificação da multa de ofício afastada por voto de qualidade.
O Presidente da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção deu parcial
seguimento aos Embargos de declaração apresentados pela Fazenda Nacional em relação à
inexatidão material devida a lapso manifesto ou erro de escrita, com fundamento no art. 116, do
Anexo, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, considerando improcedente a
omissão quanto à fundamentação do voto vencedor.
Fl. 6280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.753 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720011/2023-68
3
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conforme depreende-se do despacho de admissibilidade dos embargos (fls.
6271/6278) a matéria admitida para correção cinge-se ao erro de escrita verificado no excerto a
seguir, destaque nosso:
Da leitura atenta dos trechos acima destacados, resta evidente o erro material em
relação à sentença “aos serviços que não foram destinados a exportaçãoNão
concordo com tal orientação”. Como aponta a embargante não é possível saber
os limites (início e fim da citação, nem sua origem).
Portanto, resta demonstrada a existência de erro material devido a lapso
manifesto, devendo ser proferida nova decisão.
Assim, deve-se proceder a correção do Acórdão original, nos termos que segue (fl.
6256), alterando de, onde se lê:
aos serviços que não foram destinados a exportaçãoNão concordo com tal
orientação.
Para:
Quanto aos serviços que não foram destinados a exportação, não concordo com
tal orientação.
CONCLUSÃO
Assim, acolho os embargos admitidos, modificando o trecho do Acórdão
embargado, sem efeitos infringentes, sanando o erro de escrita apontado, nos termos do Art. 117
do novo RICARF.
(RICARF) Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto
ou de erro de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos
legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a
prolação de um novo acórdão.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 6281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.753 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720011/2023-68
4

Fl. 6282
DF CARF MF
Original